Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711683-97.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: RENILDES GOMES LUCENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO RENILDES GOMES LUCENA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que é desnecessário o revolvimento de provas, bem como ter demonstrado a divergência jurisprudencial. Adverte ainda, que houve fundamentação idônea para a admissão do apelo, ao argumento de ofensa à Lei Complementar 8/1970. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18756189. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018